Tribunal: STM
Processo: 7000375-88.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA
GENÉRICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO DE HIGIDEZ FÍSICA E
MENTAL E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA A PERSECUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

Embora o artigo 77 do CPPM exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso na
peça ministerial pública, desnecessário que se teçam minúcias, ainda mais se envolver as
circunstâncias da tentativa de homicídio ocorrida no interior da Organização Militar.

Ademais, a inicial acusatória não precisa esgotar todas as questões de fato e de direito
envolvidas, tarefa reservada às alegações finais.

Na espécie, o laudo de higidez física e as provas testemunhais, são mais que suficientes para
autorizar a persecução criminal que visa apurar a conduta do militar que, em tese, produziu
ofensa a integridade física de outrem, voluntariamente, ao arremessar um copo de vidro de
whisky na cabeça de seu desafeto.

Nesse contexto, percebe-se haver na denúncia descrição fática hábil a instaurar a ação penal,
sem prejuízo do exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em denúncia genérica.

Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada à unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000375-88.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: WELLINGTON LUIS DA SILVA GONÇALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - PORTO ALEGRE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu da presente ação constitucional de habeas corpus e
denegou a ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/09/2020 18:02:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105580995
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000375-88.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE:
WELLINGTON LUIS DA SILVA GONÇALVES.
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
IMPETRADO:
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - PORTO ALEGRE.

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENDADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENUNCIA
GENÉRICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO DE HIGIDEZ FÍSICA E
MENTAL E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA A PERSECUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
Embora o artigo 77 do CPPM exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso
na peça ministerial pública, desnecessário que se teçam minúcias, ainda mais se envolver
as circunstâncias da tentativa de homicídio ocorrida no interior da Organização Militar.
Ademais, a inicial acusatória não precisa esgotar todas as questões de fato e de direito
envolvidas, tarefa reservada às alegações finais.
Na espécie, o laudo de higidez física e as provas testemunhais, são mais que suficientes
para autorizar a persecução criminal que visa apurar a conduta do militar que, em tese,
produziu ofensa a integridade física de outrem, voluntariamente, ao arremessar um copo de
vidro de whisky na cabeça de seu desafeto.
Nesse contexto, percebe-se haver na denúncia descrição fática hábil a instaurar a ação
penal, sem prejuízo do exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em denúncia
genérica.
Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer a presente
ação constitucional de habeas corpus e em denegar a ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor
do Sd Ex WELLINGTON LUIS DA SILVA GONÇALVES, que responde à Ação Penal Militar nº 7000048-
44.2020.7.03.0103, em trâmite perante o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, pela prática, em tese, de
conduta delituosa prevista no art. 205, c/c, o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar (homicídio
tentado).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/09/2020 18:02:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105580995
Alega a Impetrante, em síntese, que a peça exordial não delineou com precisão as circunstâncias do fato
delituoso em apreço, bem como, quais foram os motivos alheios à vontade do agente que tiveram o
condão de impedir a consumação delitiva. Assim, não haveria justa causa para a persecução criminal, sob
o argumento que não se encontram preenchidos os requisitos elencados no art. 77 do CPPM.
Em sequência, colaciona precedente desta Corte referente a inépcia da denúncia quando se tratar de
acusação genérica que não expõe a conduta delitiva de modo circunstanciado. Tal restrição, segundo a
Defesa, acarretaria a violação ao princípio constitucional da ampla defesa.
Ao final, requer, liminarmente, o sobrestamento da APM nº 7000048-44.2020.7.03.0103, até o julgamento
final do presente remédio heróico, cancelando-se assim, a audiência de inquirição de testemunhas e/ou
oitiva do ofendido, designada para o dia 20 de julho de 2020, naquele Juízo de piso.
No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal em face da inépcia da peça vestibular.
Conforme a Decisão prolatada em 15 de junho de 2020, este Relator indeferiu, no presente habeas
corpus, o pedido de liminar, ao entendimento de não estar devidamente caracterizado o periculum in
mora, na medida em que o paciente não vem sofrendo qualquer lesão em sua liberdade de ir e vir.
Para maiores esclarecimentos, foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora
(evento 10).
As informações apontam, de essencial, que a peça exordial descreveu expressamente a forma pela qual a
vítima foi agredida na cabeça, por um copo de whisky desferido pelo o paciente que, com a essa conduta,
assumiu o risco de produzir o resultado morte.
Acrescenta que os fatos devem ser melhor elucidados durante a instrução criminal, não sendo descartada
a possibilidade de desclassificação do delito em apreço.
Ao se manifestar sobre o feito, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida (evento 13), opinou pelo conhecimento do writ e pela
denegação da ordem, por falta de amparo legal.
É o relatório.

VOTO

Passo a conhecer da presente ação constitucional, uma vez satisfeitos os pressupostos de
admissibilidade.
Como é de curial sabença, o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, autoriza o manejo da
presente ação constitucional sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção. Mas, ela não para por aí. Complementa seu raciocínio da
seguinte forma: por ilegalidade ou abuso de poder.
Dessa forma, se os autos não mostram, de plano, uma vistosa violência desautorizada, de um cerceio
claramente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, logo, do writ não se pode socorrer o
Paciente.
Na espécie, alega a Impetrante que a denúncia é genérica, pois não descreveu o verbo e as
circunstâncias da tentativa de homicídio em comento. Assim, não seria possível ao paciente entender o
crime pelo qual foi acusado, tão pouco defender-se de maneira efetiva. Conclui seu desiderato, sob a
afirmação de não haver justa causa para a persecução criminal, ante o não preenchimento dos requisitos
elencados no art. 77 do CPPM.
Com efeito, tendo por norte o citado preceito legal, passemos à análise do mérito do presente
mandamus.
O cerne da controvérsia cinge em analisar a alegada inépcia da peça inaugural oferecida, por ausência de

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/09/2020 18:02:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105580995
justa causa, visando o trancamento da Ação Penal nº 7000048-44.2020.7.03.0103.
Penso que não assiste razão à Impetrante. Vejamos.
Conforme relatado, o Paciente foi preso em flagrante, após agredir o Sd Ex JOÃO VITOR DA SILVA
NEIMAYER, desferindo-lhe um copo de whisky, na cabeça, em decorrência de uma animosidade entre
eles, ocorrida na padaria do rancho do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre.
A peça vestibular narrou o fato criminoso de forma detalhada, pelo que acredito pertinente a transcrição
dos seguintes trechos que consignam a empreitada criminosa:
"[...] No dia 3 de abril de 2020, por volta das 11h, no interior do Quartel General do CPOR/PA, o Soldado
EV WELLINGTON LUÍS DA SILVA GONÇALVES foi flagrado agredindo o Soldado João Vitor da Silva
Neimayer, causando-lhe lesões corporais conforme laudo de exame de corpo de delito da fl. 10 do APF.
No dia dos fatos, em uma discussão frívola, na padaria do Rancho do Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva de Porto Alegre, houve alguns empurrões entre o denunciado e o Sd Neimayer e,
repentinamente, e apenas por isso, o denunciado Soldado Luís pegou um copo de whisky e o quebrou na
cabeça do Soldado Neimayer, causando-lhe a lesão corporal descrita no laudo, bem como nas fotos
acostadas aos autos do APF.
Quebrar um copo de vidro na cabeça de alguém é, no mínimo assumir o risco de causar o resultado
morte, vez que esta poderia ter ocorrido tanto por concussão pelo impacto como em razão de corte e
penetração que a quebra do vidro poderia ter tido, o que não ocorreu, apenas, por motivos alheios à
vontade do denunciado. Vale dizer, inclusive, que a lesão é pouco atrás do ouvido. Mais: o denunciado
deixou o local sem socorrer o ofendido e o fato foi presenciado por outros militares. A classificação da
lesão que efetivamente foi produzida deve ser feita em nova avaliação após 30 dias do ocorrido.
Em assim agindo, praticou o denunciado o crime de tentativa de homicídio, prevista no artigo 205 c/c 30,
II do CPM, motivo pelo qual requer a instauração da competente ação penal, citando-o para interrogatório
e demais atos processuais até final julgamento, sob pena de revelia, com a sua necessária condenação,
bem como a oitiva do ofendido e das testemunhas abaixo relacionadas."
Como se vê, a exordial acusatória descreve de forma pormenorizada a ação criminosa supostamente
deflagrada pelo denunciado no intuito de atentar contra a vida de outro colega de caserna, após um
desentendimento entre eles, com uma violenta reação muito além do necessário para por fim à
desavença.
Apesar da via eleita não comportar análise aprofundada da acusação, percebe-se tanto pelo laudo
pericial elaborado pelo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, quanto pelos
depoimentos colhidos nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000046-74.2020.7.03.0103, que,
agindo voluntariamente, o paciente produziu ofensa a integridade física de outrem ao arremessar um
copo de vidro de whisky na cabeça do seu desafeto.
Nesse contexto, verifica-se haver na denúncia descrição fática hábil a instaurar a ação penal, sem
prejuízo do exercício da ampla defesa pelo Paciente, ante a suficiente descrição da conduta por ele
praticada, não havendo de se falar em desarmonia com as provas obtidas na fase inquisitorial.
Por oportuno, embora o art. 77 do CPPM exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso na
peça ministerial pública, desnecessário que se teçam minúcias, ainda mais se envolver as circunstâncias
da tentativa de homicídio ocorrida no interior da Organização Militar, como é caso em debate. Ademais, a
inicial acusatória não precisa esgotar todas as questões de fato e de direito envolvidas, tarefa reservada
às alegações finais, conforme magistério de Guilherme Nucci:
"[...] E não é na denúncia nem na queixa que devem fazer as demonstrações da responsabilidade do réu,
o que deve se reservar para a apreciação final da prova, quando se concretiza (ou não) o pedido de
condenação." [1]
Cabe ressaltar que o Paciente responde ao processo em liberdade, nada o impedindo de aguardar o
desfecho da ação penal, inclusive, podendo se socorrer, no curso do processo, de instrumentos capazes

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/09/2020 18:02:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2105580995
de inibir eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças.
Nesse andar, firme na percepção de ser possível o trancamento da ação penal somente em casos
excepcionalíssimos, como nas hipóteses de conduta não constitutiva de crime em tese, causa extintiva
da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, o que não se aplica à espécie. Difícil
vislumbrar qualquer vício na denúncia que possa configurar sua inépcia e consequente trancamento da
Ação Penal nº 7000048-44.2020.7.03.0103.
Ante o exposto, conheço da presente ação constitucional de habeas corpus e denego a ordem por falta
de amparo legal.

[1] NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo:
editora Revista dos Tribunais. 2011, p. 162.